Tribunal: TJDFT
Processo: 0741435-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741435-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o cancelamento do precatório, substituindo-o por RPV, observando o limite de 20 salários mínimos, no cumprimento de sentença promovido por Antônia Maria da Conceição e outros, processo 0706139-32.2022.8.07.0018. Em resumo, sustenta que com a declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do TJDFT com efeitos ex nunc da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto para as Requisições de Pequeno Valor de 10 para 20 salários mínimos, voltou a programar os pagamentos de requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 3.624/2005, que fixa em 10 salários mínimos o limite para o requisitório. Afirma que o STF que não obstante o provimento ao RE 1.491.414/DF interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF contra o acórdão do TJDFT, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, foram opostos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos no acórdão a fim de resguardar a segurança jurídica. Alega que o requerimento da agravada para o cancelamento do precatório e expedição de RPV vulnera o princípio da segurança jurídica e que o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a ordem de pagamento cronológica previsto na Constituição Federal, mormente se a parte não renunciar ao crédito excedente. Requer a concessão de efeitos suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do recurso e, ao fim, que seja mantido o precatório expedido. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo dispensado (art. 1.007 § 1o, CPC). O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de RPV em substituição, em decorrência da declaração de constitucionalidade pelo STF da Lei Distrital 6.618/2020 no RE 1.491.414/DF, interposto contra o acórdão do Conselho Especial do TJDFT que declarou a inconstitucionalidade da norma em controle concentrado (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000). O STF, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)” O cerne da controvérsia está em se estabelecer qual a norma deve ser aplicada em relação ao teto para a expedição de RPV, se a Lei Distrital 6.618/2020 que teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no RE 1.491.414/DF julgado em junho de 2024, a qual prevê 20 salários mínimos, ou se prevalece o teto previsto na Lei Distrital 3.624/2005, que prevê 10 salários mínimos. O STF, em apreciação do Tema 792, RE 729.107, fixou a seguinte Tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Em apreciação de questão fática similar à vertente, o STF no julgamento do Agravo Interno no RE 1.361.600, fixou o entendimento de que ainda que a execução tenha se iniciado sob a égide da Lei Distrital 6.618/2020, deve ser adotada a lei vigente ao tempo da constituição do título judicial. “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)” Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020 (id 125061301 – PAG 66). Nesse quadro, não obstante o cumprimento de sentença ter sido proposto em 2022 e a superveniência do julgamento do RE 1.491.414 reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (editada em 08/06/2020), a norma que deve ser aplicada é a Lei Distrital 3.624/2005 vigente à época do trânsito em julgado do título judicial, que estabelece o teto de 10 salários mínimos para a RPV. Ademais, de acordo com o artigo 23 da LINDB "A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais." O precatório foi expedido considerando o teto de RPV em 10 salários mínimos, de modo que deve ser mantido. Assim, vislumbro a alta probabilidade de provimento do recurso de modo que é cabível a suspensão dos efeitos do ato impugnado. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e